Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CREDENCIAMENTO. ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E ESPECIALIDADES. EDITAL. CBMDF. CONTRATO. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO. CBHPM. ERRATA ISOLADA. COMUNICAÇÃO. CIÊNCIA. ANUÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Na hipótese de contratação de empresa por meio de credenciamento, em que tanto o edital (ato inicial) quanto o contrato correlacionado (ato final) estabeleceram determinada forma de pagamento pela prestação de serviços, esta deve prevalecer sobre a que foi imposta de forma diversa, mediante Aviso de Retificação isolado e contemporâneo ao procedimento administrativo, publicado em Diário Oficial meses após a apresentação da proposta da contratada, sem a respectiva anuência ou indícios de que a credenciada foi efetivamente informada sobre a nova disposição. Deve-se preservar o pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva, aplicáveis, ainda que de forma supletiva, aos contratos administrativos (Lei no 8.666/1993, art. 54). Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.